Tribunal: CARF
Processo: 18365.722670/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722670/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.901 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
FORTNORTE TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELA ENTREGA DE GFIP
COM
ATRASO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa prevista no art. 32-A. Estando a multa em conformidade com a
lei, questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem
ser analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE
RETIFICADA. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente
transmitida declaração retificadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a MAED GFIP relativa à competência de 01/2009.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722670/2014-11
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722670/2014-11

Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa
a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP, relativa
às competências 1/2009 e 12/2009, cujos prazos de entrega eram 6/2/2009 e 7/1/2010, ano-
calendário de 2009, fora do prazo fixado na legislação, ensejando a aplicação da multa no valor
de R$ 1.499,79 conforme consta do auto de infração, fls. 43.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual informa, basicamente, que entregou a GFIP referente a 1/2009 em 6/2/2009 e a referente a
12/2009 em 7/1/2010. Em razão de diligência, juntou cópias de contrato social.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 04 a 41 e 58 a
79, dentre eles:
(i)
instrumento de procuração (fls.04-05);
(ii)
documentos de identificação (fls.06-07);
(iii)
contrato social e alterações (fls.08-09);
(iv)
GFIPs (fls.10-24, 29-41);
(v)
guia GPS (fls.26);
(vi)
relatório analítico da GRF (fl.27);
(vii)
guia GRF (fls.28);
(viii)
contrato de constituição (fls.61-72);
(ix)
alteração contratual (fls.74-79);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), proferiu o acórdão no
09-70.405 - 5a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
não constam os documentos pertinentes da impugnação, relativo às
competências autuadas, com mesmo NRA. Há comprovantes de declaração
com datas 6/2/2009 e 8/1/2010, no entanto, não se encontram os respectivos
protocolos de envio;
b)
pesquisando-se nos sistemas de controle de entrega de GFIP
(documentos juntados às folhas 82 e 83), pode-se verificar que houve, de
fato, entrega de GFIP relativa à competência 12/2009 em 7/1/2010:

- no entanto não há informação sobre a entrega tempestiva da GFIP relativa à
competência 1/2009:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722670/2014-11

c)
diante do exposto, exclui-se o lançamento da multa relativa à
competência 12/2009 e manutenção da multa relativa a 1/2009.

Inconformada com o v. acórdão no 09-70.405 - 5a Turma da DRJ/JFA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual alega em síntese, que entregou, tempestivamente, a GIFP referente à competência
1/2009, além de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Alega a Recorrente, que as multas aplicadas violam o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, previstos no caput do art. 2o, da Lei no 9.784/1999 transcrito abaixo.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Ocorre que os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à lei,
não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É o
que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722670/2014-11

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica do art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 estabelece critérios objetivos para
aplicação da multa, não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista
em lei, em virtude do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999,
referido pela Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que ultrapassa
o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação há
de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida punitiva
extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de alta
reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo ordenamento
quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para desestimular a
conduta ilícita do infrator1

Ocorre que, se a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de lei
tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a
referida análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do
Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve prevalecer o argumento da Recorrente com relação à violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entrega tempestiva de GFIP original

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722670/2014-11

Conforme ao que se depreende da autuação, imputa-se à Recorrente a conduta
ilícita de entregar declaração em GFIP fora do prazo legal. Mais precisamente, trata-se de GFIP
referente à competência 01/2009, cujo prazo para apresentação era 06/02/2009.
Alega a Recorrente que transmitiu, no prazo legal, a referida GFIP original, bem
como pagou o tributo devido, no dia 06/02/2009.
Conforme ao que se verifica do protocolo “conectividade social” de fls. 120, que
instrui o recurso voluntário, a Recorrente apresentou, no dia 06/02/2020.
Note-se que, em que pese o fato do nome do Contribuinte identificado no referido
protocolo ser diferente do nome empresarial da ora Recorrente, o CNPJ no 05.678.331/0001-07 é
o mesmo, o que indica que FORTNORTE TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA
LTDA. é a atual denominação de TRANSEGURO TRANSPORTE DE VALORES E
VIGILÂNCIA LTDA.
Dessa forma, considerando que está demonstrado por meio de protocolo
“conectividade social”, que a Recorrente transmitiu a sua GFIP original (competência 01/2009)
dentro do prazo legal, é indevida, portanto, a aplicação de MAED GFIP referente à esta
competência.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a MAED GFIP relativa à competência de 01/2009.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital